Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. SEM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RESP No 1970217/MG,TEMA REPETITIVO 1161 STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os pedidos não analisados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos, cuidando-se de verdadeira inovação recursal, a qual torna incabível a apreciação da questão nesta seara processual, por configurar supressão de instância.
2. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP No 1970217/MG, Tema Repetitivo 1161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
3. No caso concreto, o apenado praticou faltas graves e crime doloso, no curso da execução penal, a macular o seu comportamento carcerário nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão da pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.